Tribunal: TJSP
Processo: 0018061-60.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Daniella Carla Russo
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. III (DP2);
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. AUSENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO APELANTE APÓS DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo devido. Apelante que se manteve inerte após a determinação de recolhimento em dobro do valor do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o

Ementa:
APELAÇÃO. AUSENTE O RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INÉRCIA DO APELANTE APÓS DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO DECRETADA. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME.
1. Recurso de apelação interposto sem o recolhimento do preparo devido. Apelante que se manteve inerte após a determinação de recolhimento em dobro do valor do preparo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Verificar se o recurso de apelação pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo, conforme exigido pelo artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O correto recolhimento das custas de preparo é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, sendo matéria de ordem pública. O apelante foi intimado a recolher o preparo em dobro, mas não o fez, configurando a deserção e impedindo o conhecimento do recurso.
IV. DISPOSITIVO.
4. RECURSO NÃO CONHECIDO.